Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. REJEIÇÃO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS À PRECLUSÃO DA DECISÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil adotou sistemática recursal de que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo, salvo as exceções que enumera.
2. Para sobrestar a eficácia da decisão, é imprescindível que o Relator reconheça a plausibilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
3. Ao condicionar o prosseguimento do processo forçado à preclusão, o juízo antecipou-se ao relator de eventual recurso a ser interposto pela parte e já conferiu, de ofício, efeito suspensivo. Cuida-se do exercício indevido de competência própria da instância revisora e, ainda que o juízo entenda pela existência do risco de dano, não lhe compete se pronunciar.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.